Tribunal: TJMT
Processo: 0000754-46.2020.8.11.0005
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-15
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000754-46.2020.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ROSEILDO DA SILVA LIMA - CPF: 290.634.748-57 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), Eliane Martins Del Fiol Lima (VÍTIMA), ELIANE MARTINS DEL FIOL LIMA - CPF: 304.255.878-94 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E/OU FAMILIAR CONTRA A MULHER – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA, – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – TESES DE INCIDÊNCIA DO ART. 26 DO CP E DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
–

IMPOSSIBILIDADE –
INGESTÃO VOLUNTÁRIA E INTENCIONAL DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES NÃO EXCLUI A IMPUTABILIDADE
– MATERIALIDADE E AUTORIA DOS CRIMES DEVIDAMENTE COMPROVADAS – RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA NAS INFRAÇÕES PENAIS PRATICADAS EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER – FARTO ACERVO PROBATÓRIO – CONDENAÇÃO POR AMBOS OS CRIMES MANTIDA –
2. REQUERIDA A APLICAÇÃO DA TÉCNICA DE
OVERRULING
COM RELAÇÃO À SÚMULA 231, DO STJ – PRETENSÃO DE ABRANDAMENTO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO CONFISSÃO ESPONTÂNEA – AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS QUE DEMONSTREM A NECESSIDADE DE SUPERAÇÃO DO ENTENDIMENTO CONSOLIDADO – 3. PRETENDIDO O AFASTAMENTO OU SUSPENSÃO DA CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS – IMPOSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 804 DO CPP – MATÉRIA A SER ALEGADA PERANTE O JUÍZO DA EXECUÇÃO – 4. PREQUESTIONAMENTO – APELO DESPROVIDO.

1.

Conquanto constatado a presença de fortes indícios de que o acusado era, ao tempo dos crimes, dependente químico, não existe prova nos autos de que essa condição tenha lhe retirado a capacidade cognitiva ou de autodeterminação, tornando-se incabível a incidência da hipótese de absolvição imprópria requerida, notadamente quando verificada a voluntariedade no uso de entorpecentes que implica na incidência da teoria da
actio libera in causa,
prevista no art. 28 do CP.

2.

Nas infrações penais praticadas contra a mulher em contexto de violência doméstica e/ou familiar, a palavra da vítima assume especial importância, por ser a principal, se não a única prova de que dispõe a acusação para demonstrar a responsabilidade do acusado.
In casu
, não há como acolher a tese defensiva quando o conjunto probatório se encontra corroborado pelas declarações firmes e coerentes da vítima em todas as fases da persecução criminal, corroboradas por outros elementos de prova judicializados, ressaindo intangível a tese absolutória por ausência de provas.

3.

Fixada a pena basilar no mínimo legal, ainda que reconhecida a atenuante da confissão, é inviável a imposição da sanção intermediária aquém dos limites estabelecidos pelo legislador, em atenção ao óbice contido na Súmula n.º
231
do Colendo Superior Tribunal de Justiça, com repercussão geral reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal.

4.

A
condenação em custas processuais constitui consectário da própria condenação criminal, nos termos do art. 804 do CPP, sendo, portanto, impassíveis de isenção, ainda que a beneficiário da Justiça Gratuita.

5.

Restam integrados na fundamentação do voto todos os dispositivos legais relacionados com as matérias debatidas nas razões recursais.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

ROSEILDO DA SILVA LIMA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
ROSEILDO DA SILVA LIMA
,
contra a r. sentença prolatada pelo d. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Diamantino/MT nos autos da ação penal n.º 0000754-46.2020.8.11.0005, por meio da qual foi
condenado

pela prática das infrações penais tipificadas no
art. 24-A, da Lei 11.340/06
,
art. 250, §1º, inc. II, “a”, do CP
, à pena privativa de liberdade de
03 (três) meses de detenção
e
04 (quatro) anos de reclusão
, além do pagamento de
13 (treze) dias-multa
, estabelecido o
regime inicial semiaberto
.

Irresignado, em suas razões recursais (ID 179701297) o apelante pugna pela reforma da sentença, buscando a
absolvição imprópria
de ambos os delitos, nos termos do art. 26 do CP, ao argumento que o réu agiu com a capacidade mental alterada em função da mistura de uso de substância entorpecente e remédios psiquiátricos.

Em outra vertente, requer a
absolvição

do delito de descumprimento de medidas protetivas de urgência
, alegando que as provas coligidas no curso processual são insuficientes para subsidiar o decreto condenatório. Subsidiariamente, roga pelo
reconhecimento da confissão espontânea
com vistas à redução da pena, em patamar aquém do mínimo legal. Por fim, requer a
isenção das custas

processuais
e o prequestionamento das matérias correlatas às teses recursais.

Nas contrarrazões, o Ministério Público rebate os argumentos defensivos e pugna, pela manutenção da sentença e não provimento do recurso (ID 179701303).

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer opinou pelo
desprovimento
do recurso (ID 181066168).

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID 179701298)
,
fora interposto por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo colimado, razão pela qual
CONHEÇO

do apelo manejado pelo réu, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

O acusado,
ROSEILDO DA SILVA LIMA,
foi
denunciado
pela prática dos delitos previstos no
art. 24-A, da Lei Maria da Penha
, e
art. 250, § 1º, inc. II, alínea “a”, do CP
, porque, de
acordo com a exordial acusatória, no
dia 17/03/2020, por volta das 20h55min, na residência situada na rua Pernambuco, n°. 204, Bairro Jardim Alvorada, na cidade de Diamantino/MT, descumpriu decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência prevista na Lei n°. 11.340/06, em favor da vítima
Eliane Martins Del Fiol Lima
e, nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar, causou incêndio em casa destinada a habitação expondo a perigo o patrimônio de outrem.

Ao final da regular instrução, sobreveio sentença penal que julgou procedente a pretensão acusatória, condenando o réu à pena privativa de liberdade de
03 (três) meses de detenção e 04 (quatro) anos de reclusão
, além do pagamento de
13 (treze) dias-multa
, estabelecido o
regime inicial semiaberto
.

1.

Do pleito de absolvição imprópria:

Exsurge irresignada a i. Defesa, pugnando pela incidência do art. 26, do CP, com vistas à
absolvição imprópria
do réu, sob a alegação de que ele agiu com a capacidade mental alterada em função da mistura de uso de substância entorpecente e remédios psiquiátricos.

Não obstante a previsão legal, sabe-se que a isenção de pena acima disposta somente será pertinente quando ficar
efetivamente
demonstrado nos autos tal condição, o que não ocorreu no caso em análise.

Nota-se que, a despeito dos argumentos defensivos,
inexiste no caderno processual qualquer elemento probatório que comprove, inequivocamente, a condição de dependente químico do réu, nem mesmo a alegada incapacidade do acusado de entender o caráter ilícito dos fatos a ele imputados.

Além disso, a defesa não requereu incidente específico ou lado pericial oficial a fim de fazer a prova disto e, em que pese
o próprio réu tenha admitido que fazia o uso de substâncias entorpecentes e bebidas alcoólicas, ao contrário do que se pretende fazer crer
, o simples fato do o apelante estar sob efeito de drogas, por si só, não afasta sua imputabilidade penal,
pois em nenhum momento restou cabalmente provado que isso teria influenciado na capacidade de discernimento do acusado.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE ROUBO E FALSA IDENTIDADE – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO COM APLICAÇÃO DO ART. 45, DA LEI N° 11.343/06 OU, ALTERNATIVAMENTE, A REDUÇÃO PENA APLICADA NOS TERMOS DO ART. 46 DA REFERIDA LEI – IMPROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA DE QUE, EM RAZÃO DA DEPENDÊNCIA, OU SOB O EFEITO DA DROGA, PROVENIENTE DE CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR, O APELANTE ERA, AO TEMPO DA AÇÃO OU DA OMISSÃO, INTEIRAMENTE INCAPAZ DE ENTENDER O CARÁTER ILÍCITO DO FATO OU DE DETERMINAR-SE DE ACORDO COM ESSE ENTENDIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.
Inexistindo nos autos provas de que a suposta dependência química do apelante tenha afetado sua capacidade de compreender o caráter ilícito do crime por ele praticado, o que é necessário para o reconhecimento da inimputabilidade ou semi-imputabilidade, caracterizadoras, respectivamente, de isenção ou redução de pena, imperiosa a manutenção da condenação nos termos da sentença
. Recurso desprovido.
(N.U 0035354-21.2016.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 07/08/2019, Publicado no DJE 08/08/2019) – Destaquei.

Em verdade, no caso dos autos, apesar de haver fortes indícios de que o acusado era, ao tempo da conduta, viciado em entorpecentes, não há notícia de que essa condição tenha lhe retirado a capacidade cognitiva ou de autodeterminação; e, além disso, o único documento constante nos autos que se relaciona ao alegado pela defesa é um atestado emitido por uma psicóloga declarando que o acusado estaria em tratamento para reabilitação, iniciado meses depois da consumação dos fatos em apuração nestes autos.

Ou seja, o referido documento apenas atesta a submissão do réu à tratamento especializado, sem, porém, fornecer dados seguros do seu real estado de saúde ao tempo dos crimes. Outrossim, os depoimentos colhidos durante a instrução processual também não esclarecem se o vício das drogas perturbou a saúde mental do acusado a ponto de ele perder a capacidade de entender o caráter lícito de seus atos ou mesmo determinar-se segundo esse entendimento.

Além disso, em seu interrogatório perante a autoridade judiciária, o acusado expos seus pensamentos de forma ordenada, demonstrando arrependimento, além de aparentar ter plena capacidade de compreensão da ilicitude e gravidade dos fatos a ele imputados.

Por isso, deve-se ter em mente que não há nos autos prova do alegado, além do que, se mostra inviável a compreensão de que existia ao tempo do fato qualquer inimputabilidade na conduta do acusado.

Ademias, o réu declarou que no dia dos fatos tinha feito o uso de substâncias entorpecentes momentos antes do ocorrido e estava “
com a cabeça perturbada
” sic, em razão do uso de drogas lícitas e ilícitas, as quais teriam resultado num efeito colateral de ausência de sono, alegando estar há mais de 10 (dez) dias sem dormir.

No entanto, recorda-se do ocorrido, detalhando como foi a abordagem do Oficial de Justiça, não sabendo, contudo, responder qual teria sido o motivo de atear fogo na casa, afirmando: “
foi um ato de desespero, um surto psicótico
” sic (ID 179700987 e seguintes).

Dessa forma, ao contrário do que pretende fazer crer a defesa,
o fato de que o apelante se encontrava sob efeito de substâncias entorpecentes e com os ânimos exaltados, por si só, não afasta sua imputabilidade penal.
Pois, somente
o estado de embriaguez,

pelo álcool ou substância de efeitos análogos,
completa e acidental
é capaz de isentar o agente de pena,
ex vi
do art. 28, §1º, do CP, e inexiste nos autos qualquer elemento probatório que evidencie ter sido a situação do réu decorrente de caso fortuito ou de força maior.

Ao contrário, o contexto fático indica que o apelante ingeriu as substâncias entorpecentes por vontade própria e, nessa situação, não se exclui a imputabilidade penal, visto que o Código Penal brasileiro adota a teoria da
actio libera in causa
, vejamos:

“2.
Deve ser rechaçado o pedido de absolvição dos ilícitos de desobediência, desacato e dano qualificado com base na alegação de que o apelante estava sob o efeito de álcool e que tal circunstância afastaria o dolo de tais condutas delitivas, pois a embriaguez voluntária, como sói ser na situação sob exame, não é hábil para excluir a sua culpabilidade e, menos ainda, a ilicitude dos fatos, isso significando dizer que ao ingerir bebida alcoólica por sua livre decisão, ele deve ser responsabilizado pelos atos praticados em estado de ebriedade, de acordo com a teoria actio libera in causa.

(...).
(N.U 1002609-12.2021.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 01/12/2021, Publicado no DJE 06/12/2021)

Diante disso, concluo que a r. sentença condenatória não merece qualquer reparo, pois ausentes elementos que possam atestar a condição de dependente químico do acusado, tão pouco que este fator tenha influenciado na capacidade do réu em compreender o caráter ilícito do crime por ele praticado.

2.

Do pleito absolutório – ausência de provas – crime previsto no art. 24-A, da Lei 11.343/06:

Compulsando os autos, infere-se que tanto a
materialidade
quanto a
autoria
de todos os delitos imputados ao réu

encontram-se satisfatoriamente comprovadas pelas provas que instruem o caderno processual, especialmente pelo Boletim de Ocorrência Policial nº 2020.79897, pelo requerimento de medidas protetivas, pelas fotos acostadas aos autos, pelo auto de constatação em local de incêndio, pela certidão do oficial de justiça,
ID
179700984 e seguintes,
e pelos depoimentos amealhados em ambas as etapas da persecução penal.

Além da confissão do réu, admitindo ter resistido à ordem de saída da casa, bem como ter ateado fogo no imóvel (ID 179700987 ao ID 179701004), ao ser
ouvida em juízo
, a ofendida
Eliane Martins Del Fiol Lima
confirmou os fatos narrados na fase policial (ID 179701062 e seguintes), relatando o contexto da convivência com o réu, que perdurou por mais de dezesseis anos de relacionamento; alegando que, embora ao longo do casamento o comportamento agressivo não fosse frequente, tais atitudes vinham se repetindo nas semanas que antecederam os fatos, diante do uso excessivo de entorpecentes e da alegada desconfiança acerca de uma possível traição por parte da vítima.

Em resumo, de acordo com
Eliane
, o réu não aceitava tratamento para a drogadição, mesmo após sua insistência, o que tornou a convivência muito difícil e resultou na decisão de separação; no entanto,
ROSEILDO
se recusava a sair da residência e apresentou-se agressivo, motivo pelo qual vítima procurou as autoridades afim de requerer medidas protetivas, por receio de que o acusado tomasse atitudes mais drásticas.

Uma vez deferida as medidas,
as quais incluíam o afastamento do lar
, o Oficial de Justiça foi intima-lo, momento em que, ainda na presença do serventuário da justiça, o acusado se revoltou, afirmou que não deixaria a residência e ateou fogo na casa. A ofendida não estava no local, porque dois dias antes foi para residência da sua mãe, a procura de abrigo.

Ademais, em juízo, também foram ouvidas as testemunhas compromissadas,
Ronald Martins de Oliveira
e
Joel Souza Silva
.

O primeiro, Oficial de Justiça responsável por cumprir o mandado de intimação do réu acerca das medidas protetivas contra ele fixadas, narrou em juízo, em comunhão com o que declarou na fase policial e certificou nos autos da medida cautelar (ID 179700984, pág. 14/15), que cientificou o acusado acerca da decisão que deferiu as medidas protetivas, no entanto,
ele se recusou a sair da residência
, mesmo após a advertência sobre a possibilidade de acionar força policial para contê-lo.

Diante da resistência do acusado, a Polícia Militar foi acionada, momento em que o serventuário da justiça notou que o acusado entrou no imóvel, trancando-o, e, após, ateou fogo na residência; de acordo com
Ronald,
o fogo se lastreou rapidamente e, quando a casa já estava coberta de chamas, o réu saiu do imóvel e se sentou na calçada até a chegada da PM (ID 179701010 ao ID 179701033)

Por sua vez, o Policial Militar
Joel Souza Silva
, declarou ter sido acionado para atender a ocorrência e quando chegou ao local verificou que estava ocorrendo um incêndio, que naquele momento já tinha atingido toda a residência; disse ter abordado o acusado, que não apresentou resistência e
confessou o crime, alegando não aceitar a separação estar sob o efeito de entorpecentes
(ID 179702183 ao ID 179701261).

À vista deste cenário,

ressai inequívoca a prática do delito de descumprimento de medidas protetivas de urgência
pelo acusado, notadamente porque o relato da vítima é seguro e coerente desde a fase policial, sendo confirmado em juízo e corroborado por outros elementos de provas, como a própria confissão do acusado.

Outrossim, não se pode olvidar que
nos crimes praticados contra a mulher em contexto de violência doméstica e/ou familiar, normalmente cometidos sem testemunhas e, às vezes, sem deixar vestígios, a
palavra da vítima assume especial importância
, por ser a principal se não a única prova de que dispõe a acusação para demonstrar a responsabilidade do acusado, devendo preponderar sobre a vazia negativa de autoria, quando corroborada por outros meios de prova.

Nesta linha, está o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que caminha no sentido de salvaguardar essas mulheres vítimas de violência doméstica, dando especial relevância à versão da vítima:

(...) 3. Nos crimes praticados em ambiente doméstico ou familiar, em que geralmente não há testemunhas, a palavra da vítima possui especial relevância, não podendo ser desconsiderada, notadamente se está em consonância com os demais elementos de prova produzidos nos autos, exatamente como na espécie. Precedentes
.
(...)
5. Habeas corpus não conhecido”
. (STJ, HC 318.976/RS, Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo [Desembargador Convocado do TJ/PE], Quinta Turma, DJu 06.08.2015).

Com essas considerações,
rejeito
o pleito defensivo e

mantenho intacto o r. édito condenatório reprochado.

3.

Do pedido de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea

Conforme relatado, a i. defesa almeja o reajuste da pena intermediária, para patamar aquém do mínimo legal, ante a incidência da atenuante da confissão espontânea; nesse sentido, pretende, a superação do óbice contido no enunciado da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, alegando que o verbete afronta os princípios da individualização da pena e da dignidade da pessoa humana.

Entretanto,
não vejo como prosperar o pleito defensivo
.

Isso porque, o inconformismo com determinado precedente
per si
não é suficiente para afastar sua aplicação, notadamente, quando não há fundamentação que demonstre a necessidade de, no caso concreto, superar o entendimento consolidado.

Aliás, o próprio Superior Tribunal de Justiça afastou a pretensão de aplicação da técnica de
overruling
com relação à Súmula 231
no julgamento do AgRG no RESP 1882605/MS,
in verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE. FIXAÇÃO DA PENA EM PATAMAR ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Fixada a pena-base no mínimo legalmente previsto, inviável a redução da pena, pelo reconhecimento da confissão espontânea, prevista no art. 65, inc. III, "d", do Código Penal - CP, conforme dispõe a Súmula n. 231 desta Corte. 2
. Não há falar em aplicação do instituto do overruling, porquanto inexiste argumentação capaz de demonstrar a necessidade de superação da jurisprudência consolidada desta Corte Superior.
3. Agravo regimental desprovido” (AgRg no REsp 1882605/MS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 31/08/2020
) – destaquei.

Ademais, mesmo que a contragosto da i. defesa, o óbice tratado no enunciado da
Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça
viu-se reafirmado pelo Supremo Tribunal Federal em sede de Repercussão Geral, nos autos do Recurso Extraordinário n.º 597270-4/RS, no qual a questão foi discutida à luz dos princípios constitucionais da reserva legal, da proporcionalidade e da individualização da pena,
ex vi
RE 597270 QO-RG, Relator(a): Min. CEZAR PELUSO, julgado em 26/03/2009, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-104 DIVULG 04-06-2009 PUBLIC 05-06-2009
.

Aliás, maiores digressões se fazem prescindíveis, máxime porque a jurisprudência dos Tribunais Superiores é uníssona sobre o tema no sentido de que,
a fim de evitar arbitrariedades judiciais
, nas duas primeiras fases da dosimetria, a reprimenda não pode ser dosada aquém do mínimo nem além do máximo previsto no preceito secundário da norma penal incriminadora, o que somente é aceitável na terceira etapa de aplicação da reprimenda.

Se assim não fosse, haveria a possibilidade de serem impostas sanções ínfimas, destituídas de qualquer função retributiva ou preventiva, ou demasiadamente gravosa, a depender do arbítrio desvinculado do julgador, o que, em última análise, poderia ferir o espírito da lei penal.

Os julgados deste e. Sodalício não divergem:

“[...]
2. O anseio de redução da pena-base aquém do mínimo legal por força da atenuante da confissão espontânea encontra
óbice
no enunciado da Súmula
231
/STJ e Tema 158 do Pretório Excelso, que, confirmando Repercussão Geral
, consolidou a tese de que a “circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal” [STF, RE 597.270 QO-RG, Relator Min. CEZAR PELUSO, julgado em 26/3/2009].3. Apelos desprovidos.”
(TJMT – N.U 0000920-43.2014.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 14/04/2021, Publicado no DJE 23/04/2021) – destaquei.

Assim, seguindo a linha do que dispõe a Súmula nº 231, do Superior Tribunal de Justiça, “
a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
logo, constatando-se que no presente caso,
as
penas basilares
foram devidamente
estabelecidas no mínimo legal
, à míngua de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, inexiste
qualquer reajuste a ser promovido na segunda fase do cálculo penal
.

Cumpre destacar ainda que
tal condição foi verificada na sentença,
destacando-se que, embora presente a circunstância atenuante da confissão espontânea no caso dos autos, esta não incidiria em razão da pena ter sido fixada no mínimo legal.

Desta feita, entendo descabida a
pretensão de incidência da técnica de
overruling
com relação à Súmula 231, porquanto inexistente qualquer fundamentação que, no caso concreto, demonstre a necessidade de superação do entendimento consolidado e, por conseguinte, inviável a
fixação da pena intermediária em patamar aquém no mínimo legal em razão da atenuante da confissão.

4.

Dos
benefícios da Justiça Gratuita e da almejada isenção/suspensão das custas processuais
:

E
specificamente no que concerne ao requerimento
suspensão ou a isenção do pagamento das custas processuais
sic, é
certo que a hipossuficiência financeira do sentenciado, ainda que procedente,
não impede a sua

condenação ao pagamento das referidas custas
, a qual configura
consequência lógica da própria condenação criminal
, nos termos prescritos pelo art. 804 Código de Processo Penal,
in verbis
:

“Art. 804.

A sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido
”.

Por outro lado, os benefícios da Justiça Gratuita previstos na Lei n.º 1.060/50 e atualmente regulados pelo Código de Processo Civil somente podem dispensar o hipossuficiente do pagamento das custas processuais ou mesmo adiar a execução destas, mas
jamais isentá-lo da condenação de tais custas
, que se constituem em despesas decorrentes da tramitação do processo, ou seja, trata-se de corolário da atividade judiciária realizada e que resultou, ao fim e ao cabo, no apenamento do agente pela prática de alguma conduta contrária ao Direito.

Tal tratamento está disciplinado nos §§2.º e 3.º do art. 98 do Código de Processo Civil:

“(...) §2º
A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais
e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência.

§3º Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário” –
sublinhei.

Acresça-se, por apropriado, que as custas processuais, enquanto taxas judiciárias devidas pela prestação de serviços públicos de natureza forense, possuem natureza de tributo, portanto, são dotadas de compulsoriedade e estão vinculadas a uma atividade administrativa; logo, a isenção tributária, assim como a sua incidência, decorre de lei, não se inserindo, portanto, na atividade típica do julgador, a corroborar o descabimento da pretensão recursal.

Deste modo, o apelante não pode ser isentado do pagamento das custas processuais, por serem, como dito, consectário da própria condenação, podendo ele, todavia, requerer o sobrestamento da sua exigibilidade pelo prazo de 05 (cinco) anos,
providência que deve ser dirigida ao Juízo da Execução Penal
, a quem compete aferir a miserabilidade jurídica dos condenados na acepção legal do termo.

Nesse sentido é a orientação jurisprudencial do Colendo STJ, segundo a qual
“
o beneficiário da justiça gratuita não faz jus a isenção do pagamento das custas processuais, mas tão somente a suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 anos
(...). Ademais, de acordo com a orientação desta Corte, ‘
o momento de verificação da miserabilidade do condenado, para fins de suspensão da exigibilidade do pagamento, é na fase de execução
, visto que é possível que ocorra alteração na situação financeira do apenado (...)’”
(AgRg no AREsp 1150749/MS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/03/2018, DJe 05/04/2018) – destaquei.

Nesses termos,
preservo a condenação do apelante ao pagamento das custas e despesas processuais.

5.

Do prequestionamento:

Por fim, quanto ao
prequestionamento
, muito embora
“(...) O órgão judicial não está obrigado a adotar os dispositivos eleitos pelas partes, mas a julgar a pretensão com amparo no ordenamento jurídico vigente”
(TJMT – Ap 130493/2016, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 26/10/2016, Publicado no DJE 08/11/2016), tem-se que os dispositivos infraconstitucionais apontados nas razões recursais foram integrados à fundamentação deste voto.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
ROSEILDO DA SILVA LIMA
, mantendo incólume a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Diamantino/MT
nos autos da ação penal n.º 0000754-46.2020.8.11.0005
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/11/2023